Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. PESQUISA. BENS. CÔNJUGE. RELAÇÃO PROCESSUAL. REGIME DE CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabível a interposição de Embargos de Declaração por terceira interessada.
2. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2.1 O caput do art. 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 2.2 É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a alegada hipossuficiência financeira, mormente quando a parte oculta sua real situação financeira.
3. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional.
4. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
5. Ao contrário do afirmado pela embargante, não foi deferida a penhora de sua cota-meação ou de seu patrimônio. O Acórdão alegado somente consignou que o réu (devedor originário) é casado em regime parcial de bens, conforme consta na certidão de casamento juntada aos autos e desta feita, possui direito à metade dos bens em nome de sua cônjuge, respeitada a meação da cônjuge não executada. 5.1 Desta feita, incide o o art. 790, inciso IV do Código de Processo Civil permite a penhora de bens "do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida". 5.2 Da mesma maneira, inexiste cerceamento de defesa ou a alegada nulidade de citação, porquanto após a realização de penhora e eventual constrição de bens será aberto prazo para impugnação, podendo a parte se insurgir contra a penhora e produzir provas acerca da sua inadequação, na via cognitiva própria. Como bem ressaltado no acórdão: "Embora não conste da relação jurídico-processual, não há violação ao Devido Processo Legal, pois, havendo constrição, eventual contraditório será diferido para impugnação autônoma a ser movida pelo cônjuge do executado."
6. Do mesmo modo, a alegação de ineficácia da garantia prestada não pode ser avaliada nesta via estreita, uma vez que a cognição neste Agravo de Instrumento é limitada ao pedido de penhora em nome da cônjuge para que sejam atingida tão somente a meação do devedor.
7. Recurso conhecido e não provido.